Tribunal: TJDFT
Processo: 0716636-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ICMS/DIFAL. COFRES DO ESTADO. APORTES FINANCEIROS. INOCORRÊNCIA. ART. 166 DO CTN. INAPLICABILIDADE. PRESSUPOSTOS. FISCALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no acórdão.
2. A ordem assentada no art. 166 do CTN afigura-se inaplicável na cobrança de DIFAL alusivo ao ICMS, ante a constatação de que, ausente entrada de aporte financeiro aos cofres do Estado, o referido mecanismo compensatório não se confunde com a hipótese de restituição de tributo ali delineada.
3. A obrigação de comprovar a inocorrência de transferência do encargo financeiro relativo à cobrança de DIFAL de ICMS é de competência exclusiva da esfera administrativa, responsável por fiscalizar o cumprimento dos pressupostos elencados no art. 166 do CTN.
4. Recurso não provido.